Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-75.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008543-75.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMIA KLEIN FERNANDES - CPF: 686.728.459-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1008543-75.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
NOEMIA KLEIN FERNANDES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PRETENSÃO DE
PROGRESSÃO PARA
NÍVEL
NÃO
PREVI
S
TO NO TEXTO LEGAL.
SERVIDOR QUE JÁ SE ENCONTRA NO ÚLTIMO NÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍP
IO DA LEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por NOEMIA KLEIN FERNANDES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Narra a Parte Autora que é servidora pública e que está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos, recebendo o mesmo subsídio, explicando que isso significa que está sem progredir na carreira por um
período maior de tempo
definido pela própria Lei como interstício para progressão vertical na tabela do Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR. Aduz a Autora que teve a sua evolução na carreira congelada no tempo por não mais ser possível ter direito a progressão funcional. Argumenta que satisfez os requisitos da progressão vertical estabelecidos nos
arts
. 25 e 27 da Lei nº 8.814/2008, pois foi submetida a avaliações de desempenho anualmente e em todas foi devidamente aprovada. A Requerente argumenta ainda que a partir do momento em que não mais pode progredir na carreira houve o congelamento de sua progressão vertical, o que lhe ocasiona prejuízo material mês a mês, pois os níveis da carreira representam um aumento de 5% a cada interstício de 3 (três) anos, restando uma defasagem remuneratória. Postula a Autora, ao final, a) o seu reenquadramento na tabela salarial do SDCR de acordo com o seu nível de escolaridade e tempo de serviço; b) o recebimento de pagamento a título de verba pessoal não identificada (VPI) referente à diferença entre o valor da atual remuneração e o do valor constante no nível e classe da tabela do SDCR; c) o ressarcimento do valor correspondente às progressões não implementadas em sua carreira a partir da data na progressão no nível 11. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contestação. Em se tratando do tema Fazenda Pública em Juízo, o efeito da revelia tem algumas peculiaridades: esta tem incidência apenas quando o
litigio
envolver uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
(...) 1. Os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública. (....) (STJ -
REsp
: 1084745 MG 2008/0192667-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2012).” Por outro lado, se o litigio envolver aplicação das normas de Direito Público, em que a Administração Pública atua sob o manto da supremacia do interesse público, não se pode aplicar o efeito material da revelia: (...) É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis (
AgInt
no
REsp
1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
18/11/2016;
AgRg
no
REsp
117.0170/RJ, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma,
DJe
9/10/2013 e
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ -
REsp
: 1666289 SP 2017/0061064-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2017). No presente caso, tratando-se de relação jurídica entre as partes de natureza de Direito Público, deixo de aplicar o efeito material da revelia referente à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente. Passo ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, para além das já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado de mérito (
art
. 355, I, do CPC). Pois bem. A progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Estadual nº 8.814/2008, que instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR, com recentes alterações dadas pela Lei Estadual nº 12.176/2023. De acordo com a Lei nº 8.814/2008, a progressão funcional consiste na “evolução do servidor entre classes e níveis do mesmo cargo e carreira, decorrente da constatação dos critérios de mérito ou de capacitação” (
art
. 3º,
inc.
III). A progressão funcional se dá verticalmente (por níveis) e horizontalmente (por classes), obedecendo as balizas fixadas pela legislação de regência. A pretensão da parte autora funda-se na alegação de que está enquadrada no nível 11 da tabela remuneratória Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR do Poder Judiciário de Mato Grosso há mais de três anos, recebendo o mesmo subsídio, argumentando que isso significa que houve o congelamento de sua progressão vertical. Todas as carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários do Poder Judiciário de Mato Grosso estão escalonadas em 11 (onze) níveis, conforme dispõe o
art
. 10, § 2º da Lei Estadual nº 8.814/2008. No caso, a pretensão autoral não merece guarida, pois o caso já foi enfrentado pelo Órgão Especial do TJMT por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, contra ato do Presidente e. TJMT apontado como ilegal e abusivo por congelar a progressão vertical dos servidores que se encontravam no ultimo nível da carreira estabelecida pela Lei Estadual nº 8.814/2008 (nível 11), tendo a Corte deste Estado decidido que, considerando que o
art
. 10, § 2º, da Lei Estadual nº 8.814/2008 estabelece o escalonamento das carreiras dos profissionais Técnicos Judiciários do Poder Judiciário em 11 (onze) níveis, não pode a progressão vertical dos servidores extrapolar os níveis fixados na referida lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Vejamos a ementa do citado julgado: MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O administrador público não pode se afastar do cumprimento de um só dispositivo legal, porque tem o princípio da legalidade como diretriz básica da sua conduta, isso significando dizer que toda e qualquer atividade exercida na administração pública deve ser autorizada por lei, de modo que, na espécie, devem ser observados, para fins de progressão vertical, os requisitos e critérios constantes da Lei estadual n. 8.814/2008 (SDCR). Assim, considerando que a regência da referida progressão é escalonada em até 11 níveis, nos termos do
art
. 10, § 2º, da citada Lei, é forçoso concluir que o pedido do impetrante é contra
legem
, não existindo, portanto, direito líquido e certo a ser sanado por este
mandamus
. (TJ-MT, Mandado de Segurança Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, Relator:
Des
(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019). Assim, em consonância com a decisão exarada no MS Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, o pleito contido na petição inicial não merece ser acolhido, pois implicaria em extrapolar os níveis de progressão funcional (11) estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008, o que violaria o princípio da legalidade, vetor que deve guiar a atuação da Administração Pública, conforme mandamento do
art
. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art
. 487,
inc.
I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários
advocatícios
, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do
art
. 40 da Lei 9099/95. Publicada e
registrada
eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias.
Marcia
Olga Lucas
Reginato
Juíza
Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito"
.

2.
O
Recurso

Inominado

fo
i

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:a)
inexiste

coisa

julgada
; b) a
progressão

funcional

em

níveis

está

autorizada
pela Lei 8.814/08; e c)
preenche

os

requisitos

legais
para a
continuidade
das
progressões

verticais
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Progressão funcional em níveis sem expressa previsão legal.
Para que não haja violação do Princípio da Legalidade Estrita,
a

progressão funcional vertical em níveis est
á
limitada ao que foi previsto no texto legal, não podendo o servidor continuar progredindo além do nível máximo, mesmo que preencha os requisitos do interstício e pontuação favorável na avaliação de desemprenho (N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019,
publicado
no DJE 19/06/2019). No presente caso, o
art
. 10, § 2º
,
da Lei 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remunerações (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Grosso, escalona todas as carreiras em apenas 11 níveis.

O
juízo de primeiro grau
bem elucidou a questão
: “
Assim, em consonância com a decisão exarada no MS Coletivo nº 1012755-32.2018.8.11.0000, o pleito contido na petição inicial não merece ser acolhido, pois implicaria em extrapolar os níveis de progressão funcional (11) estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.814/2008, o que violaria o princípio da legalidade, vetor que deve guiar a atuação da Administração Pública, conforme mandamento do
art
. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988.
”

P
or fim, e
m atenção ao alegado
como “preliminar”
pela recorrente, f
ri
s
a
-se que não se está aqui reconhecendo a existência de coisa julgada, mas negando provimento ao recurso interposto, com base em precedente do e. TJMT.

5
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(
art
. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no
art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art
. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024